Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-82.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600156-82.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Rejeição de Contas
Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600156-
82.2024.6.16.0182 (DRAP- 0600152-45.2024.6.16.0182) que julgou improcedente o pedido de
impugnação impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Campo Magro/PR, nos
termos do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar n° 64/90, e por conseguinte indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Rilton Boza para candidato a Prefeito, com número 15, pela Coligação o
Respeito Que Campo Magro Merece nas Eleições 2024, do Município de Campo Magro/PR, por
reconhecer a ausência dos requisitos necessários, conforme a Resolução n° 23.609/2019 do TSE,
por enquadramento no art. 1º, L, da Lei Complementar n° 64/90, cuja inelegibilidade findará em
24/10/2026, com base na análise da ACP nº 0000237-53.2014.8.16.0024. indeferiu ainda o pedido de
para condenação do impugnante à litigância de má-fé, haja vista que o TCE, no ano exercício do
ano de 2006, opinou pela irregularidade das contas, consoante mencionado na inicial e como se
observa no id 123150780: Acordam os membros da primeira câmara do tribunal de contas do
estado do paraná, nos termos do voto vencedor apresentado pelo conselheiro fernando augusto
mello guimarães, por unanimidade, em: i. expedir parecer prévio recomendando a irregularidade
das contas do sr. rilton boza, no município de Campo Magro/PR. (A Coligação o Respeito Que
Campo Magro Merece nas Eleições 2024 propôs Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
do requerente, alegando, em síntese que, que o requerente teve decisões desfavoráveis em 04
tomadas de contas pelo TCE, dos anos 2005/2008, enquanto Prefeito do Município; que está
inelegível, pois foi condenado nos autos nº 0000237-53.2014.8.16.0024, com recurso nº 0013931-
50.2018.8.16.0024, cujo trânsito em julgado se deu em 24/10/2018; que o requerente impetrou ação
anulatória de ato administrativo, com o fim de anular os Decretos Legislativos nsº 01/2013, 14/2014
e 02/2016; a ação não teria sido vitoriosa na primeira instância, tendo impetrado recurso ao TJPR,
que, após embargos de declaração pela Câmara de Vereadores, reconheceu a legalidade dos
decretos no que se refere às prestações de contas dos anos de 2007 e 2008; após, REsp. e agravo
ao STJ e ao STF, com trânsito em julgado da referida ação, em 15/06/2023. O requerente aduziu,
que a única ação civil pública parcialmente procedente foi a de nº 0000034-91.2014.8.16.0024, tendo
sido afastada, na sentença de primeiro grau, a existência de qualquer dano ao erário, sendo
incabível reconhecer ato de improbidade administrativa; no TJPR, também houve o afastamento da
suspensão dos direitos políticos, com aplicação de multa, por fim o Ministério Público se
manifestou pelo deferimento do registro de candidatura, haja vista a inexistência de condenação
em desfavor do impugnado que possam se enquadrar em inelegibilidade.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RILTON BOZA (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CAMPO MAGRO-
PR-MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079058
27/09/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.474

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600156-82.2024.6.16.0182 –
Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RILTON BOZA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: GEOVANA BOZA - OAB/PR91985-A
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CAMPO MAGRO-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. INELEGIBILIDADE
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de registro de candidatura
de Rilton Boza ao cargo de prefeito,
indeferido por suposta inelegibilidade
decorrente de condenação em ação civil
pública por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a condenação do recorrente
na ação civil pública nº 0000237-
53.2014.8.16.0024 gera inelegibilidade,
considerando a ausência de condenação à
suspensão dos direitos políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a caracterização da inelegibilidade
Num. 44079058 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

prevista na alínea "l" do art. 1º, inciso I, da
LC nº 64/90, é necessária a condenação à
suspensão dos direitos políticos, além de
outros requisitos.
4. No caso dos autos, a condenação por
improbidade administrativa não incluiu a
suspensão dos direitos políticos, não
configurando, portanto, a inelegibilidade
prevista na alínea "l" da referida norma.
5. Precedentes do TSE reforçam que a
ausência de suspensão dos direitos
políticos impede o reconhecimento da
inelegibilidade com base na alínea "l".

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A condenação por
improbidade administrativa sem a
suspensão dos direitos políticos não gera
inelegibilidade com base na alínea "l" do art.
1º, inciso I, da LC nº 64/90.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, inciso I, alínea "l".

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
nº 060057121/SP, rel. Min. Raul Araújo
Filho, publ. 19/12/2022; TSE, RO-El nº
060050978/SP, rel. Min. Carlos Horbach,
publ. 25/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de RILTON BOZA para o cargo
de prefeito (id. 44030442).

Publicado o edital, houve o ajuizamento de ação de impugnação de registro de candidatura -
AIRC - pelo PDT (id. 44030059), sob a alegação de inelegibilidade da alínea "g" do artigo 1º,
inciso I, da LC nº 64/90.

Por sentença (id. 44030104), foi julgada improcedente a AIRC mas, mesmo assim, foi indeferido
Num. 44079058 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

o registro do candidato, ao fundamento de estar incurso na causa de inelegibilidade da alínea "l"
do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44030113), aduzindo, em síntese, que: (i) a condenação
na ação civil pública nº 0000237-53.2014.8.16.0024 não pode gerar inelegibilidade diante da
ausência de condenação em suspensão dos direitos políticos, invocando precedentes do TSE e
deste Regional; (ii) na referida ação também não houve reconhecimento de enriquecimento ilícito.

Pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 44030121), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44047263).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 09/09/2024 (id. 44030107) e as razões foram protocoladas no dia
12/09/2023 (id. 44030113).

Intimado via mural eletrônico em 13/09/2024 (id. 44030118), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 15/09/2024 (id. 44030121), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Os documentos estão de acordo com a legislação vigente, contudo, há
registro da ação civil pública n° 0000237-53.2014.8.16.0024. Tal ação
decorre de constatação de irregularidade, no exercício do ano de 2006,
conforme o processo TCE nº 152090/2007 (id 123150780), sendo
elas: realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de
dispensa, legalidade das alterações orçamentárias, resultado financeiro
deficitário das fontes não vinculadas, utilização de dotações de fontes
vinculadas como recursos para abertura de créditos adicionais e “atendimento
das formalidades. Parecer opinativo de contas irregulares, aplicação de
multa.
No caso, o TCE não imputou débito ao Prefeito, haja vista a impossibilidade
de dano hipotético ou presumido, em razão da falta de licitação. De acordo
Num. 44079058 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

com julgado do STJ, “O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao
patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8429/2) exige a prova de sua
ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação a ressarcimento ao
erário de dano hipotético ou presumido.” (REes. nº 939.118 -SP (207/071082-
0), Rel. Min. LUIZ FUX).
Não obstante, determinou que os autos fossem encaminhados para o
Ministério Público Estadual para medidas judiciais que entendesse cabíveis.
A questão foi discutida na ACP nº 0000237-53.2014.8.16.0024 (Remessa
Necessária n° 0013931-50.2018.8.16.0024), ocasião em que se estabeleceu
oportunidade probatória e amplo contraditório. Resumidamente, houve
determinação judicial para ressarcimento de valores pelo impugnado ao
Município por dano ao erário, por contratação sem licitação e diferença nos
valores dos aluguéis em relação ao preço de mercado. Conforme extratos
retirados da sentença, lê-se:
(...)
Cumpre destacar que a ação civil pública não gera, por si só, inelegibilidade.
No entanto, uma sentença condenatória definitiva ou com trânsito em julgado
em determinadas situações de improbidade administrativa pode resultar em
inelegibilidade para os envolvidos. A inelegibilidade ocorre, principalmente,
em duas hipóteses relacionadas à ações de improbidade
administrativa previstas na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº
135/2010), que alterou a Lei de Inelegibilidades (LC nº 64/90): a) improbidade
administrativa com condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado;
b) inelegibilidade por condenação em ação civil pública. No caso, o
impugnado foi condenado, não tendo recorrido da sentença e, em remessa
necessária ao TJPR, assim, resumidamente, foi lavrado o ato que encerrou o
processo, com trânsito em julgado em 24/10/2018:
(...)
Analisando o resultado da ACP, não restam dúvidas de que o ex-Prefeito,
ora impugnado, incorreu em ato de improbidade administrativa. As provas
militam contra o impugnado, especialmente porque, na anulação do Decreto
nº 01/2013, entre as teses de defesa está a que diz que era servidor público
federal, logo, é evidente que detinha conhecimento prévio da necessidade de
licitação para locação de imóveis, não podendo se escusar da ausência do
certame. Ademais, como Gestor Público, era impossível desconhecer a
necessidade de licitação para locação de imóveis, inclusive a sentença
esclarece que recebeu assessoria jurídica para tanto. A decisão condenatória
traz a informação de que não foi um, mas diversos imóveis locados sem
qualquer publicidade do contrato, e, em um deles, aplicou reajuste de mais de
50%, ignorando os índices estabelecidos no contrato e gerando lesão ao
patrimônio público. Portanto, resta evidenciada a má-fé na condução das
contratações realizadas no Município, ferindo princípios da Constituição,
como a moralidade, a impessoalidade e a eficiência. No mesmo sentido já
decidiu a Corte Superior, em julgado recente de 2023:
(...)
Tendo em vista que a decisão dos autos ACP nº 0000237-53.2014.8.16.0024
(Remessa Necessária nº 0013931-50.2018.8.16.0024) de id 123451170
(fl. 50) transitou em julgado em 24/10/2018 e que o caso se amolda
Num. 44079058 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

à aplicação do art. 1º, L, da LC n° 64/90, o impugnado está inelegível por
08 anos, a partir do trânsito em julgado da decisão, que se dará até
24/10/2026.

O recorrente argumenta, em síntese, que: (i) a condenação na ação civil
pública nº 0000237-53.2014.8.16.0024 não pode gerar inelegibilidade diante da ausência
de condenação em suspensão dos direitos políticos, invocando precedentes do TSE e
deste Regional; (ii) na referida ação também não houve reconhecimento de
enriquecimento ilícito.

Em suas contrarrazões, o recorrido não trata especificamente desses pontos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, opinou pelo provimento do
recurso por não haver condenação a suspensão dos direitos políticos, não estando
caracterizada a inelegibilidade.

A matéria é assim disciplinada na LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso
de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Da literalidade do dispositivo extraem-se as condicionantes para o
enquadramento nessa causa de inelegibilidade: (i) condenação à suspensão dos direitos
políticos, (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, (iii)
ato doloso de improbidade administrativa, (iv) lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, (v) não transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da
pena.

No caso dos autos, tem-se que o recorrente foi condenado por improbidade
administrativa nos autos de ação civil pública nº 0000237-53.2014.8.16.0024 (id.
44030070), tendo o dispositivo da sentença o seguinte teor:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, e arts. 10, I, 11, II e IV, e 12 II e III, da Lei n. 8.429/92, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Ministério Público do Estado do
Paraná em face de Rilton Boza para o fim de:
i) condenar o réu ao ressarcimento ao Município de Campo Magro da
diferença relativa ao valor pago pelo contrato de locação do imóvel localizado
na Estrada do Cerne, n 91b, acostado no item 1.8 (R$1900,00 entre os anos
de 2006 e 2008), e o valor efetivamente devido (R$1.300,00, acrescido de
correção anual pelo IGPM entre os anos de 2006 e 2008). Os valores
deverão ser corrigidos monetariamente pela média INPC-IGPDI e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês desde cada pagamento;
Num. 44079058 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

ii) condenar o réu ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), o valor da multa deverá ser corrigido monetariamente pela média
INPC-IGPDI e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado da presente sentença condenatória;
iii) proibir o réu de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócias majoritários, pelo prazo
de 3 (três) anos.
Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários.
Dada a natureza da ação, independente da interposição de apelo, remetam-
se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Paraná para REEXAME
NECESSÁRIO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se a condenação no “Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa”, mantido pelo
CNJ.
Oportunamente, arquivem-se.

O Tribunal de Justiça do Paraná não conheceu do Reexame Necessário,
como se extrai dos autos nº 0013931-50.2018.8.16.0024 (id. 44030062).

Com isso a decisão que importa para esta análise é a sentença.

Na sentença, como já transcrito, não houve condenação em suspensão dos
direitos políticos, de sorte que não está presente o primeiro requisito para a configuração
da inelegibilidade da alínea "l".

Nesse sentido:

(...)
1. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I
do art. 1º da LC nº 64/1990, é necessária a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder
Judiciário; b) ato doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio
público; e d) enriquecimento ilícito.
(...) [TSE, RO-El nº 060057121/SP, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ.
19/12/2022]

(...)
1. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da LC nº
64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i) condenação à
suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e
(iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de
enriquecimento ilícito.
(...) [TSE, RO-El nº 060050978/SP, rel. Min. Carlos Horbach, publ.
25/10/2022]

Num. 44079058 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

Sendo assim, despiciendo avançar para a análise dos demais requisitos,
sendo manifesto que a condenação do recorrente nos autos de ACP nº 0000237-
53.2014.8.16.0024 não lhe acarretou a inelegibilidade da alínea "l".

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a Rilton Boza.

Considerando ainda a análise dos requisitos para o registro, elaborada em
primeiro grau, na qual não há registro de outras pendências para o deferimento do
registro da forma em que foi requerido, fixam-se, na forma da informação de candidato
(id. 44030076): (i) nome de urna: BOZINHA; (ii) coligação: O respeito que Campo Magro
merece; (iii) número de urna: 11.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600156-
82.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: RILTON BOZA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR42986-A, GEOVANA BOZA - PR91985-A - RECORRIDO: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA CAMPO MAGRO-PR-MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079058 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36

Num. 44079058 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711345156000000043030975
Número do documento: 24092711345156000000043030975
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:16:36